Tribunal: TJMT
Processo: 1011018-13.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011018-13.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Consórcio, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCIANO GOMES DE SIQUEIRA - CPF: 040.843.781-27 (AGRAVANTE), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA - CNPJ: 06.044.551/0001-33 (AGRAVADO), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VALORES. CONTA CORRENTE. LIMITE DE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA ALIMENTAR E DESTINAÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA. ACORDO EXTRAJUDICIAL NÃO HOMOLOGADO. MANUTENÇÃO DA PENHORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, mantendo bloqueio de valores via SISBAJUD, no montante de R$ 2.028,01, em execução de título extrajudicial, sob o fundamento de ausência de comprovação da natureza impenhorável das quantias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) valores inferiores a quarenta salários-mínimos depositados em conta corrente são automaticamente impenhoráveis; e (ii) a mera apresentação de holerite é suficiente para comprovar a natureza salarial e a destinação dos valores ao mínimo existencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC pode ser estendida a valores mantidos em conta corrente, desde que comprovado que constituem reserva destinada à subsistência do devedor.

4. Incumbe ao executado demonstrar, mediante prova documental idônea, a origem e a destinação alimentar dos valores constritos, nos termos do art. 854, § 3º, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu ao apresentar apenas holerite desacompanhado de extratos bancários.

5. A proteção conferida à verba salarial (art. 833, IV, do CPC) não possui caráter absoluto, podendo ser mitigada quando a constrição não compromete a dignidade do devedor, em observância ao princípio da efetividade da execução.

6. A existência de acordo extrajudicial não homologado judicialmente não tem o condão de afastar a constrição regularmente efetivada, mantendo-se hígida a penhora até ulterior deliberação do Juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento: “1. A impenhorabilidade de valores inferiores a quarenta salários-mínimos não se aplica automaticamente a depósitos em conta corrente, exigindo prova de que constituem reserva destinada ao mínimo existencial. 2. A simples apresentação de holerite, desacompanhada de extratos bancários, é insuficiente para comprovar a natureza alimentar dos valores constritos. 3. A proteção da verba salarial pode ser mitigada quando não demonstrado prejuízo à subsistência do devedor.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 85, § 11, 833, IV e X, e 854, § 3º, I.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.812.153/MG, REsp n. 2.073.239/MS, EDcl no AgRg no RMS n. 59.570/SP; TJMT, N.U 1019867-08.2025.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
MARCIANO GOMES DE SIQUEIRA
contra decisão proferida pelo Juiz de Direito Jacob Sauer, da 5ª Vara da Comarca de Alta Floresta, que nos autos da
Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial
n. 1006052-59.2021.8.11.0007, movida por
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL GAZIN LTDA.
, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada (id. 353097865).

Em suas razões, o agravante sustenta a impenhorabilidade dos valores bloqueados em sua conta. Aduz que juntou aos autos holerite, que demonstra a origem salarial da verba, e que o montante constrito, equivalente a R$ 2.028,01, é visivelmente inferior ao limite de 40 salários-mínimos.

Aponta haver equívoco na decisão impugnada ao exigir a comprovação do uso exclusivo da conta como poupança para garantir a proteção legal, e que o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a impenhorabilidade de até 40 salários-mínimos abrange importes em conta corrente, fundos de investimento ou papel-moeda, funcionando como uma reserva de segurança para a subsistência. Acrescenta que a manutenção da penhora nestas circunstâncias afronta a dignidade da pessoa humana e a legislação federal.

Destaca ter demonstrado boa-fé ao celebrar acordo extrajudicial, tendo inclusive pago a quantia relativa à entrada, de R$ 2.411,17. Assevera que manter bloqueios eletrônicos sobre contas de salário enquanto tenta pagar a dívida de forma parcelada viola o princípio da menor onerosidade da execução.

Quanto à antecipação da tutela recursal, assinala a existência de risco de dano grave, na medida em que o bloqueio de verba salarial causa um prejuízo alimentar que não pode esperar o julgamento final da insurgência. Registra que a exequente já solicitou a transferência dos valores e a expedição de alvará, de modo que, caso haja o saque, ficará sem recursos para sua manutenção básica imediata, enfatizando que a probabilidade do direito está demonstrada na lei e na jurisprudência.

Com essas considerações, requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal para impedir o levantamento dos importes pela agravada até o julgamento final do presente. No mérito, postula a reforma da decisão impugnada, a fim de acolher a exceção de pré-executividade e reconhecer a impenhorabilidade do montante constrito, com condenação da parte adversa ao pagamento de honorários sucumbenciais. Ainda, em caso de desprovimento do recurso, almeja o prequestionamento dos artigos 245 e 833, X, ambos do CPC.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (id. 353552878).

Embora intimada (id.
353565873)
, a agravada deixou transcorrer o prazo legal sem apresentar contraminuta (id.
360432357
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Cinge-se dos autos que a
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL GAZIN LTDA.
ajuizou
Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial
em desfavor de
MARCIANO GOMES DE SIQUEIRA
, objetivando o recebimento da quantia de R$ 12.069,26, decorrente do inadimplemento de contrato de participação em grupo de consórcio garantido por alienação fiduciária firmado entre as partes, no qual o requerido foi contemplado com veículo automotor e assumiu a obrigação de adimplir as prestações pactuadas, deixando, contudo, de efetuar o pagamento a partir da parcela n. 22, vencida em 12/04/2021 (id. 67874729, na origem).

No curso da demanda foram efetuados bloqueios em contas de titularidade do executado, os quais totalizaram a quantia de R$ 2.028,01 (id. 206595631, na origem).

O requerido opôs exceção de pré-executividade, alegando a impenhorabilidade dos valores constritos em suas contas bancárias, ao argumento de que o montante seria proveniente de sua remuneração e, ademais, inferior ao limite de quarenta salários-mínimos, circunstância que atrairia a proteção prevista no art. 833, IV e X, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual requereu o desbloqueio das quantias penhoradas. Assinalou, ainda, que as partes celebraram acordo extrajudicial, pleiteando, por conseguinte, o reconhecimento e a homologação do referido ajuste e, subsidiariamente, o acolhimento da objeção com a consequente liberação das importâncias (id. 203896889, na origem).

Ao apreciar a matéria, o Juízo
a quo
rejeitou a arguição, nos seguintes termos:

“(...) A exceção de pré-executividade é um mecanismo excepcional, utilizado para discutir matérias de ordem pública que podem ser reconhecidas de ofício pelo juiz e comprovadas de plano, sem necessidade de dilação probatória.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado do STJ: (...)

No caso em exame, a alegação de impenhorabilidade enquadra-se em matéria cognoscível de ofício, sendo, portanto, admissível o manejo da exceção de pré-executividade. Superada a admissibilidade, passa-se à análise do mérito.

O excipiente alega a impenhorabilidade do valor penhorado, com fulcro no art. 833, X, do CPC, o qual preconiza que: (...)

Contudo, conforme a jurisprudência, tal proteção somente se aplica quando comprovado que os valores constituem reserva essencial para a subsistência do devedor e que a conta é utilizada exclusivamente para essa finalidade.

Nesse sentido, o E. TJ/MT já decidiu que cabe ao executado demonstrar a natureza alimentar dos valores e a utilização da conta exclusivamente como poupança, sob pena de afastamento da proteção legal: (...)

É certo que a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC visa resguardar o mínimo existencial do devedor, em consonância com o princípio da dignidade da pessoa humana, mas não possui caráter absoluto.

Perde sua eficácia de impenhorabilidade quando a conta, embora formalmente designada como poupança, é utilizada para movimentações típicas de conta corrente — como recebimento de salários, pagamentos e transferências — desvirtuando sua natureza de reserva financeira.

No caso em apreço, além de os valores constritos terem recaído sobre contas de natureza corrente, como afirmado pelo próprio excipiente, e não sobre conta de poupança, o excipiente não se desincumbiu do ônus de comprovar a alegada natureza alimentar ou a essencialidade dos valores bloqueados para a sua subsistência.

Com efeito, deixou de juntar qualquer elemento documental idôneo, notadamente extratos bancários, capaz de demonstrar a origem dos recursos, a destinação dos valores ou, ainda, que a conta possua caráter de poupança.

A jurisprudência, inclusive no Tema n. 1235 do STJ, reafirma que a alegação de impenhorabilidade deve ser tempestiva e suficientemente demonstrada, ônus que recai sobre o devedor, conforme o art. 854, § 3º, I, do CPC.

O excipiente, ao alegar que os valores possuem natureza alimentar ou que a conta se destina exclusivamente à poupança, deveria ter demonstrado, de forma cabal e inequívoca, a efetiva destinação alimentar dos valores ou a ausência de movimentações que descaracterizassem a conta, o que não ocorreu.

A simples invocação do limite de 40 salários mínimos não é suficiente, cabendo-lhe o ônus de comprovar a natureza protegida dos valores.

Diante do exposto,
REJEITO
a exceção de pré-executividade de id. 203896889.

DOS DEMAIS IMPULSOS PROCESSUAIS. I –
INDEFIRO
o pedido de penhora de ativos financeiros via SISBAJUD, formulado pela parte exequente no id. 218507240, uma vez que a medida já foi recentemente realizada, resultando em bloqueio parcial de valores, os quais se encontram pendentes de levantamento (id. 206595631). Ademais, verifica-se a existência de inconsistências quanto ao montante atualmente exequendo, notadamente em razão da informação prestada pela parte executada acerca da celebração de acordo, com pagamento de valor a título de entrada, bem como da contradição entre o valor indicado como devido na petição de id. 218507240 e aquele constante da planilha de débito apresentada no id. 218509841, o que, por ora, inviabiliza nova constrição; II – Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se de forma objetiva sobre o efetivo prosseguimento da execução, devendo, para tanto, apresentar nova planilha de débito devidamente atualizada, com a indicação clara dos valores, abatimentos eventualmente realizados, sob pena de suspensão do feito, nos termos do art. 921, III, do CPC; III - Decorrido o prazo, voltem conclusos; IV - Intimem-se as partes. (...)”.
(id. 220371448, na origem).

Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso, por meio do qual visa à reforma da decisão interlocutória, para que seja acolhida a exceção de pré-executividade, reconhecendo a impenhorabilidade dos valores bloqueados, por serem inferiores a 40 salários-mínimos e ostentarem natureza salarial, bem como à condenação da parte adversa ao pagamento de honorários sucumbenciais e ao prequestionamento dos artigos 245 e 833, X, ambos do CPC, na hipótese de desprovimento da insurgência.

Pois bem.

Após detida análise, vislumbra-se que o recurso não merece provimento.

A controvérsia se consubstancia na impenhorabilidade dos valores bloqueados via SISBAJUD nas contas bancárias do agravante, no montante de R$ 2.028,01, com fundamento nos incisos IV e X do art. 833 do Código de Processo Civil.

De plano, é de se reconhecer que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que a proteção conferida pelo art. 833, X, do CPC, originalmente prevista para caderneta de poupança, pode ser estendida a valores depositados em conta corrente ou outras aplicações financeiras, desde que observado o limite de quarenta salários mínimos e comprovado que o montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial do devedor.

A propósito, “
a jurisprudência desta Corte Superior assenta que a garantia da impenhorabilidade é aplicável automaticamente, no patamar de até 40 (quarenta) salários mínimos, ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança. Se a medida de bloqueio/penhora judicial, por meio físico ou eletrônico (Bacenjud), atingir dinheiro mantido em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento - respeitado o teto de quarenta salários mínimos -, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial. Precedente
” (STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.812.153/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/3/2026, DJEN de 19/3/2026).

Nessa linha, incumbe ao executado demonstrar, por meio de prova documental idônea, que os valores constritos constituem reserva destinada à sua subsistência e à de sua família, encargo que deflui expressamente do art. 854, § 3º, I, do CPC.

No caso concreto, o agravante apresentou holerite referente ao mês de julho de 2025 (id.
203896804, na origem
), que evidencia vínculo empregatício e rendimento líquido de R$ 4.518,78. Esse documento, por si só, comprova apenas a percepção de remuneração, sendo insuficiente para estabelecer o liame direto entre as verbas salariais ali identificadas e as quantias efetivamente bloqueadas.

Com efeito, os valores constritos totalizam R$ 2.028,01, conforme demonstra o relatório SISBAJUD (id.
206595631, na origem)
, sem que fossem juntados extratos bancários que evidenciassem a origem dos recursos, a movimentação das contas e sua destinação ao sustento do agravante e de seus dependentes. Tal demonstração era imprescindível, pois, sem ela, torna-se inviável aferir se as quantias bloqueadas correspondem efetivamente a verbas salariais recebidas e não consumidas, ou se têm origem diversa.

Registre-se que a exigência decorre da própria lógica processual, porquanto reconhecer a impenhorabilidade com base exclusivamente no holerite e no fato de o montante ser inferior ao limite legal importaria tornar imunes à constrição quaisquer valores mantidos em conta corrente abaixo de quarenta salários mínimos, independentemente de sua real natureza, o que não se compatibiliza com a
ratio
do dispositivo nem com o regramento executivo vigente.

Demais disso, ainda que os valores bloqueados ostentassem inequívoca natureza salarial - o que, repise-se, não restou demonstrado -, a proteção conferida pelo art. 833, IV, do CPC não é absoluta, cedendo em hipóteses excepcionais quando a constrição não compromete a subsistência digna do devedor e de sua família, em observância ao princípio da máxima efetividade da execução.

Aliás, “
a impenhorabilidade do salário pode ser mitigada em respeito ao princípio da máxima efetividade da execução, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana
” (STJ, REsp n. 2.073.239/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025).

Assim, à míngua de prova idônea que demonstre a natureza impenhorável dos valores constritos e o efetivo comprometimento do mínimo existencial do agravante, a manutenção da penhora é medida que se impõe.

Quanto ao acordo extrajudicial firmado com a agravada, comprovado pelos
prints
de conversação via WhatsApp

(id.
203896890, na origem)
, embora demonstre a boa-fé do recorrente no intento de regularizar o débito, não conduz, por si só, à desconstituição da penhora regularmente efetivada.

Deveras, o ajuste não foi formalmente homologado pelo Juízo de origem, nem houve suspensão judicial da execução, de modo que a constrição permanece válida e eficaz. Ademais, o SISCONDJ (id.
224425604, na origem)
indica a existência de conta judicial ativa vinculada ao processo, o que reforça a necessidade de que eventual desbloqueio dos valores seja apreciado pelo Juízo de origem à luz do estado atual da execução e do andamento do acordo.

Por derradeiro, insta evidenciar ser prescindível a manifestação expressa acerca dos pontos tidos como controvertidos pelo recurso, já que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação do presente.

A respeito, “
o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. Precedentes
” (STJ, EDcl no AgRg no RMS n. 59.570/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 16/5/2019, DJe de 22/5/2019).

Destarte, considere-se prequestionada toda a matéria ventilada nos autos.

Em face do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
MARCIANO GOMES DE SIQUEIRA
, mantendo incólume a decisão vergastada.

Sem honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que “
não cabe fixação de honorários de sucumbência em sede de agravo de instrumento, por se tratar de recurso contra decisão interlocutória
” (TJMT, N.U 1019867-08.2025.8.11.0000, Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 17/09/2025, publicado no DJE 23/09/2025), e por serem condicionados à prévia fixação na instância de origem, o que não ocorreu na espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026